Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727360-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar que a ré forneça o medicamento Zytiga, no prazo de dois (2) dias, conforme indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a agravante afirma que o medicamento solicitado pela agravada não consta na lista de cobertura obrigatória. Aduz que o tratamento em questão é de caráter eletivo, não havendo urgência na utilização do medicamento pleiteado. Sustenta que a cobertura do medicamento pretendido pelo agravante não encontra amparo na Resolução Normativa que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, tampouco nas cláusulas do contrato entabulado entre as partes. Afirma que a multa aplicada se mostra excessiva e vantajosa ao agravado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação, devendo o agravante cumprir a determinação judicial no curto prazo de dois (2) dias. Afirma que, nos termos de art. 537, do CPC, a multa pode ser aplicada, em sede de tutela provisória, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para seu cumprimento. Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, eximir a seguradora de arcar com o custo do medicamento pleiteado pelo agravante. Subsidiariamente, pugna para que seja excluída a multa aplicada ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, bem como seja arbitrado prazo razoável para seu cumprimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, inclusive, com risco de óbito. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade do direito, melhor sorte não o socorre. O argumento da agravante de que o medicamento solicitado pelo agravado não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Além disso, é importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 14:56:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator